Tribunal: CARF
Processo: 10909.722070/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722070/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.547 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANJO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 109-001.330 da 13a Turma da DRJ09, de 23 de setembro de
2020 (fls. 442 a 454):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722070/2018-80
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 3538086, de
31/08/2018, à folha 405, por meio do qual a interessada foi excluída de ofício do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006. Os débitos em questão são os seguintes:

Os débitos são previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União.
A interessada teve ciência do Ato Declaratório Executivo – ADE em 19/09/2018 (f.
407).
Da manifestação de inconformidade
Irresignada, em 08/10/2018, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
de f. 2 a 5, na qual alega que os débitos já foram pagos, mas isso não foi considerado
pelo órgão fiscal.
Aduz que adimpliu mês a mês, com exatidão os valores do parcelamento código 4308,
mas os valores pagos não foram correspondentemente atualizados, como se a parcela
não estivesse sido paga.
Informa que realizou pagamentos de parcelamento através do código 6106, no total de
R$ 12.598,00, mas esses pagamentos não foram apropriados à dívida, tão pouco
compensados. Requer a correta destinação destes pagamentos.
Alega que pagamentos sob o código 4324, no total de R$ 36.182,00 não foram
considerados.
Requer a revisão do valor da dívida considerando:
- a devida atualização das parcelas pagas pela requerente;
- a consideração dos valores pagos através do código 6106;
- a consideração dos valores pagos através do código 4324;
- a devolução dos valores eventualmente excedentes sob a forma de compensação
tributária;
- que o termo de exclusão não surta efeitos até que seja atribuída decisão definitiva.
Da aferição da regularidade fiscal pela RFB
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

Por meio do Despacho no 96/2020/EQRAT3-FNS/DEVAT/SRRF09/RFB (f. 403/404),
de 09/09/2020, a autoridade fiscal da Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do
Direito Creditório da 9a Região Fiscal – EQRAT, informou que intimou a manifestante
a apresentar planilha contendo a relação total de pagamentos realizados que embasam a
alegação de extinção total dos débitos objeto do ADE. Em apreciação dos pagamentos,
a autoridade fiscal apontou 10 (dez) pagamentos sem apropriação sob jurisdição da
PGFN e concluiu pela existência de saldo devedor.
O referido Despacho tem o seguinte teor:
A fim de dar subsídios para resposta ao contribuinte e em atenção ao despacho de fl.
343, onde solicita informações sobre regularidade fiscal dos débitos 35.036.727-2 e
35.036.730-2, informamos o seguinte:
• foi requisitado através da intimação de fls. 306, planilha contendo a relação total de
pagamentos realizados que embasam a alegação de extinção total dos débitos
35.036.727-2 e 35.036.730-2.
• Em resposta a intimação o contribuinte apresenta as planilhas de pagamento dividida
por códigos (fls. 311 a 319).
• Conforme informado pelo próprio contribuinte, muitos dos pagamentos não permitem
visualização das datas de pagamento, assim fizemos uma busca objetivando
corresponder os dados informados, com os pagamentos dos parcelamentos ou débitos.
• Note-se que nem todos os pagamentos informados pelo contribuinte foram
direcionados aos débitos que alega ter quitado.
• Note-se também que existem pagamentos, para os quais não encontramos
aproveitamento em parcelamento ou débito (fls. 388).
• Dos parcelamentos consolidados, somente os parcelamentos simplificados da Lei
10522/02 - PGFN, nos 62.017.849-3, 62.151.208-7 e 62.062.889-8, referem-se aos
débitos alegados.
Assim, em função das planilhas apresentadas pelo contribuinte informamos:
• Planilha código 6106 (fls. 311 e 312): não constam as informações das datas de
pagamento e o mês de maio de 2009, sem o valor apurado. Verificamos que os valores
apresentados correspondem a parcelamento da PGFN, que agrupa os débitos
35.036.728-0, 35.036.729-9, 35.036.731-0 e 35.036.733-7, que não são objeto da
presente demanda. Juntamos as fls. 353 planilha de verificação dos pagamentos
apresentados. Extratos constam nas fls. 345 a 352.
• Planilha código 4324 (fls. 313 e 314): verifica-se que os pagamentos foram
direcionados ao débito 35.036.732-9 e parcelamentos 62.017.849-3, 62.151.208-7, que
envolvem os débitos em questão, bem como o parcelamento 62.055.045-7 que não
envolve os débitos interessados. Também existem pagamentos a partir de abril de 2017,
sem aproveitamento em parcelamento ou débito. Como para vários pagamentos não
constam datas, vinculamos com os mais prováveis dentro dos pagamentos encontrados
em nossos sistemas, conforme planilha de fls. 386 a 388. Extratos nas fls. 354 a 385.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

• Planilha código 4308 (fls. 315 e 316): verifica-se que os pagamentos foram
direcionados ao parcelamento 62.062.889-8 e débito 35.036.727-2. Como para vários
pagamentos não constam datas, vinculamos com os mais prováveis dentro dos
pagamentos encontrados em nossos sistemas, conforme planilha de fls. 395. Extratos
nas fls. 389 a 394.
• Planilha código 2864 (fls. 317 a 319): tendo em vista os pagamentos não estarem com
datas e considerando que não tenho dados da forma como estes pagamentos são
aproveitados na PGFN, junto apenas o extrato dos pagamentos, retirados na suíte de
aplicativos / SIEF Documentos de Arrecadação, onde vemos uma quantidade maior de
pagamentos 2864 em relação a planilha apresentada pelo contribuinte, conforme extrato
de fls. 396 a 402.
Após as considerações acima, verifica-se que para os pagamentos constantes na planilha
4324, abaixo transcritos, não encontramos apropriação em débito ou parcelamento:

Para aproveitamento dos pagamentos acima, lembramos que os débitos 35.036.727-2 e
35.036.730-2 estão sob jurisdição da PFN.
Apesar dos pagamentos, verifica-se a existência de saldo devedor para os débitos
35.036.727-2 e 35.036.730-2.
Lembramos que não temos informações sobre o aproveitamento dos pagamentos código
2864 pela PGFN.
Da aferição da regularidade fiscal pela PGFN
No Despacho de f. 428/429, de 17/09/2020, a autoridade fazendária da Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional em Itajaí-SC informou que os 10 débitos referidos no
Despacho supra devem ser apropriados aos débitos objeto do ADE, mas não serão
suficientes para extinção dos débitos, ratificando a conclusão da RFB.
O referido Despacho tem o seguinte teor:
Instada a decidir o processo administrativo em 30 dias, a RFB encaminhou-o para
manifestação pontual desta PSFN Itajaí haja vista que parte dos pagamentos foram
efetuados após a inscrição em DAU. Passa-se, portanto, a analisar os itens solicitados:
a) a natureza e aproveitamento dos pagamentos efetuados pelo contribuinte sob o código
2864: trata-se de 96 recolhimentos via DARF, com código 2864: Destes, 90 estão com o
número 20057.208006/04-24 no campo de referência, 4 estão com o referido campo em
branco, em 1 consta 00020572080060424 e em 1 consta 00020057208006024. O código
2864 se refere a pagamento de honorários advocatícios, logo, nenhum valor a esse título
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

foi ou pode ser apropriado diretamente nos créditos previdenciários. Outrossim, a
destinação da importância ocorre automaticamente posto que efetuado via DARF, não
havendo necessidade de qualquer operação subsequente;
b) a possibilidade de aproveitamento dos pagamentos constantes da planilha 4324
realizados a partir de 04/2017, que atualmente se encontram sem apropriação a qualquer
débito ou parcelamento, conforme destacado no Despacho no 96/2020/EQRAT3-
FNS/DEVAT/SRRF09/RFB, de folhas 403/404: tratando-se de pagamentos em GPS
não aproveitados, a princípio seria possível o aproveitamento destes valores nas
inscrições previdenciárias em questão, entretanto, algumas questões de sistema
impedem que alguns deles sejam apropriados, por exemplo, em tentativa de realizar o
ajuste de guia no AGUIA (forma que se entende apropriada), no pagamento de
11/05/2017 - código 4103, a seguinte mensagem retorna: "OPCAO 1 - NAO PERMITE
ALTERACAO DE GUIA ALTERADA ANTERIORMENTE POR PROG. ON-LINE".
Consta a informação GUIA ALTERADA ON-LINE e a data de alteração 07/06/2017.
Para os demais recolhimentos, em tese, não haveria empecilho;
c) a situação fiscal dos débitos DEBCADs 350367272 e 350367302 em19/10/2018, data
limite para regularização dos débitos motivadores da exclusão, após a revisão dos
pagamentos efetuados pelo contribuinte: conforme o item anterior, ocorreram 10
pagamentos no valor de R$ 1.000,00 cada um, efetuados entre 11/05/2017 e
16/02/2018, e que devem ser apropriados aos DEBCADs.
Todavia, pelo valor atual das inscrições (350367272 = 17.040,62+1.704,06 e
350367302 = 14.604,59+1.460,45), constata-se que tais pagamentos não seriam
suficientes para a extinção das dívidas, como já bem observado, inclusive, na conclusão
da EQRAT3-FNS, mencionada no item 8 do próprio despacho de encaminhamento da
RFB.
Ante o exposto, entende-se, com as informações disponíveis, que os DEBCADs
estariam em situação ATIVA, mesmo com o aproveitamento dos valores ainda não
apropriados.
Do encaminhamento para julgamento
Por meio da Informação Fiscal de f. 430/431, a autoridade fiscal da Equipe Regional de
Benefícios Fiscais e Regimes Especiais de Tributação – EBEN encaminhou o processo
para julgamento e informou a existência de decisão judicial no Mandado de Segurança
no 5002576-59.2020.4.04.7200, que determinou à RFB o exame do pedido que consta
deste processo em prazo que se encerrou em 18/09/2020.
Esta Delegacia de Julgamento recebeu o processo em 21/09/2020.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos previdenciários, com exigibilidade não
suspensa.
Dessa forma, considerando que os débitos motivadores do Termo de Exclusão do
Simples Nacional não foram totalmente quitados tempestivamente, a DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
458 a 465), requerendo seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples
Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal, expondo que “ao retirar o extrato do
parcelamento da dívida, pode-se observar que o sistema efetuou a atualização dos valores
iniciais das parcelas. Contudo, os valores pagos pela Requerente não foram
correspondentemente atualizados, como se a mesma não estivesse pago, na época, a totalidade
da parcela. O que não condiz com a realidade”, requerendo a anulação do Ato Declaratório
Executivo.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 13a
Turma da DRJ09, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 25 de outubro de
2020, fl. 456, face ao termo de intimação simples datado de 1.o de outubro de 2020, fl. 455), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 3538086, de 31
de agosto de 2018 (fls. 405 e 406), face o inciso V do artigo 17; inciso I do artigo 29; inciso II do
caput e § 2o do artigo 30; todos da Lei Complementar n.o 123 de 2006, devido a existência de
débitos para com a Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar n.o 123 de 2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivou a
emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 3538086, pode ser constatado à fl. 410.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão.
Ocorre que, apesar de devidamente cientificado do Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS n.o 3538086, a contribuinte deixou de quitar os débitos que motivaram sua exclusão
do Simples Nacional tempestivamente, conforme consta na Consulta de débitos após prazo para
regularização (fl. 411), revelando os débitos em cobrança após o prazo legalmente estabelecido.
Irresignada, a contribuinte alega que “os débitos objeto do presente Ato de
exclusão encontram-se incorretos, tendo em vista que houve pagamentos que não foram
apropriados à dívida da Contribuinte”. Ainda, defende a contribuinte que “adimpliu mês a mês,
cada centavo da dívida, com exatidão aos valores das parcelas, conforme comprovantes que
acompanham a presente peça”, não tendo que se falar que pagou menos do que deveria.
Ocorre que, apesar das alegações levantadas pela contribuinte, esta deixa de
anexar documentos hábeis a comprovar a quitação tempestiva da totalidade dos débitos que
ensejaram a edição do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 3538086.
Consoante exarado no Acórdão recorrido amparado pelos documentos juntados,
em análise dos pagamentos apontados pela manifestante, as autoridades tributárias apuraram a
existência de 10 pagamentos sem a devida alocação/apropriação. Porém, mesmo alocando esses
pagamentos aos débitos objeto do ADE, restaria saldo devedor, na medida em que tais
pagamentos totalizam o valor de R$ 10.629,40 e os débitos apontados no ADE são de R$
17.040,62 e R$ 14.604,59.
Assim, não se desincumbiu a contribuinte do ônus probatório que lhe cabia.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, resulta na impossibilidade de deferimento de seu pedido.
Assim, considerando que a contribuinte foi devidamente citada do Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 3538086, e que possuía 30 dias contados da data da ciência
regularizar as pendências, decorrido o prazo para a regularização, os débitos não foram
completamente adimplidos, conforme Consulta débitos após prazo para regularização (fl. 411).
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, após o prazo para sua regularização, a exclusão da empresa do Regime Tributário
do Simples Nacional é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, sem a sua quitação, torna-se inviável o reconhecimento da
pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos
motivos anteriormente expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 3538086, e os atos administrativos ulteriores que o
ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.547 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722070/2018-80

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital